Tribunal: TJSP
Processo: 1013483-95.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora. Improcedência. Insurgência dos embargantes.

Bem imóvel indivisível. Penhora efetivada sobre a totalidade do bem. Pleito de redução da quota-parte do executado e coproprietário. Parte cabente a este que foi assegurada por direito sucessório de seus pais. Manutenção.

Quota-parte dos coproprietários e embargantes. Pretensão de recebimento por valor

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Penhora. Improcedência. Insurgência dos embargantes.

Bem imóvel indivisível. Penhora efetivada sobre a totalidade do bem. Pleito de redução da quota-parte do executado e coproprietário. Parte cabente a este que foi assegurada por direito sucessório de seus pais. Manutenção.

Quota-parte dos coproprietários e embargantes. Pretensão de recebimento por valor não inferior ao da avaliação. Direito assegurado por lei. Procedimento a ser seguido pelo d. juízo "a quo". Desnecessidade de determinação judicial nesse sentido.

Edital de leilão. Correção de erro relativo à quota-parte do executado e coproprietário. Edital que não desrespeitou o percentual assegurado. Matrícula do imóvel. Correção de erro quanto à pessoa favorecida com a penhora. Averbação que já se encontrava corrigida.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013483-
95.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO BORGES
GUIMARÃES (POR CURADOR) e LEILA BORGES GUIMARÃES, é apelada
OMILDA MOREIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013483-95.2019.8.26.0008 -Voto no 44.414
2
Voto no 44.414
Apelação n° 1013483-95.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelantes: Paulo Borges Guimarães e outro
Apelada: Omilda Moreira Rocha
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Execução.
Penhora.
Improcedência. Insurgência dos embargantes.
Bem imóvel indivisível. Penhora efetivada sobre a totalidade do
bem. Pleito de redução da quota-parte do executado e
coproprietário. Parte cabente a este que foi assegurada por direito
sucessório de seus pais. Manutenção.
Quota-parte dos coproprietários e embargantes. Pretensão de
recebimento por valor não inferior ao da avaliação. Direito
assegurado por lei. Procedimento a ser seguido pelo d. juízo “a
quo”. Desnecessidade de determinação judicial nesse sentido.
Edital de leilão. Correção de erro relativo à quota-parte do
executado e coproprietário. Edital que não desrespeitou o
percentual assegurado. Matrícula do imóvel. Correção de erro
quanto à pessoa favorecida com a penhora. Averbação que já se
encontrava corrigida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de terceiro, reportados à ação de execução
de título extrajudicial em que houve a determinação de penhora de cotas-
partes de coproprietários em bem imóvel indivisível.
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, com
custas na forma da lei, respeitada a gratuidade, sem condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013483-95.2019.8.26.0008 -Voto no 44.414
3
Batem os embargantes, em preliminar, pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita, já formulado no pedido inicial e não apreciado.
No mérito, clamam pela reforma do julgado e o fazem sob o
argumento de que não são devedores solidários e, sendo interditado o
coproprietário e embargante Paulo Borges Guimarães, não poderão receber
por suas quotas-partes valores inferiores ao da avaliação do imóvel.
Dizem que há de ser retificado o edital de leilão e o registro da
matrícula do bem para que a penhora seja gravada em favor de Maria Ivania
de Lima e não da embargante Leila Borges Guimarães e que seja observada a
cota-parte do executado Mauro Borges Guimarães de 16,66% e não 33,33%,
como decidido.
Recurso recebido, processado e respondido.
Sobreveio parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça favorável
ao provimento parcial do recurso para que as cotas-partes dos coproprietários
sejam recebidas em valor igual ou superior ao da avaliação do imóvel e para
que o edital de leilão seja retificado para que a penhora conste em favor de
Maria Ivania de Lima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013483-95.2019.8.26.0008 -Voto no 44.414
4
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Tratando-se de pedido formulado por pessoa natural, nos termos
do §3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida, o que implica conceder a gratuidade
processual pretendida.
A questão debatida cinge-se à penhora de imóvel indivisível,
cujo ato constritivo deverá ser realizado sobre a totalidade do bem e a quota-
parte do coproprietário ou cônjuge alheiro à execução recair sobre o produto
da alienação, na forma do artigo 843, do Código de Processo Civil, o que foi
observado na decisão proferida em 06.06.2016, na ação de execução
(Processo no 0019907-98.2004.8.26.0008).
Não se pode deslembrar que a lei adjetiva assegura que não será
levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à
execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da
avaliação, tal como informa o §2o, do artigo 843, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013483-95.2019.8.26.0008 -Voto no 44.414
5
Muito embora no edital de leilão tenha constado que na 2a Praça,
designada para ocorrer no período de 25/10/19(15h00) até 14/11/19(15h00),
seria aceito lanço mínimo de 50% do valor da 1a Praça (fls. 68/69), isso não
significa dizer que o §2o, do artigo 843, do Código de Processo Civil, seria
desrespeitado ou mesmo que houvesse necessidade de observar este
regramento no edital de leilão, sobretudo porque é um procedimento legal a
ser obedecido pelo Magistrado.
É desarrazoada a pretensão dos embargantes de alterar o
percentual da cota-parte do executado e coproprietário Mauro Borges
Guimarães de 33,33% para 16,66% na matrícula do imóvel e no edital de
leilão.
A matrícula do imóvel acostada aos autos do processo revela que
o bem era de propriedade de Joaquim Guimarães Filho e de sua esposa
Derenice Borges Guimarães, casados sob o regime da comunhão de bens, à
razão de 50% para cada um (fl. 16).
Derenice Borges Guimarães faleceu em 11.12.2012 (fl. 17), e sua
cota-parte (50%), foi partilhada para Leila Borges Guimarães, Paulo Borges
Guimarães e Mauro Borges Guimarães (executado), à razão de 16,66%, para
cada um.
Joaquim Guimarães Filho faleceu em 16.04.2018 (fl. 83), e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013483-95.2019.8.26.0008 -Voto no 44.414
6
cota parte, (50%), foi partilhada para os referidos herdeiros, razão pela qual
foi acrescentado as suas cotas-partes mais 16,66% sobre o bem, totalizando
33,33%, para cada um.
Do edital de leilão apresentado nos autos do processo (fls.
68/69), não se vislumbra que o índice de 33,33% tenha sido desrespeitado,
sobretudo porque nele está expresso apenas que o ônus corresponde à
penhora da parte ideal pertencente a Mauro Borges Guimarães.
É irrelevante o fato de que no edital constou que a penhora é em
favor da embargante Leila Borges Guimarães, mormente porque, no local que
interessa, ou seja, na matrícula do bem, a averbação 5, de 29.03.2017, que
constava tal erro (fl. 18), foi corrigida pela averbação 7, de 27.03.2018 (fl.
19).
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere à insurgência apresentada,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §1o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, impõe-se fixar em favor do patrono da embargada honorários
advocatícios recursais na quantia de R$ 500,00, observada a gratuidade
processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013483-95.2019.8.26.0008 -Voto no 44.414
7
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator